Tribunal: TJMT
Processo: 0004445-08.2017.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004445-08.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA DE JESUS FERREIRA - CPF: 971.830.321-91 (APELANTE), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE- SENTENÇA REFORMADA-RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Márcia de Jesus Ferreira em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação Inibitória de Ato Ilícito Cumulada com Indenização por Dano Material em Forma de Pensionamento nº 0004445-08.2017.8.11.0059, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Id. nº 159109687, págs. 01/02).

Irresignada, Márcia de Jesus Ferreira interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe. Registra que não houve abandono por parte da apelante, uma vez que participou de todos os atos processuais, bem como entendeu que especificou todas as provas que pretendia produzir.

Alega que não houve a decretação da revelia da parte apelada, que não contestou a ação, reconhecendo como verdadeiros os fatos ali narrados. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença (Id. nº 159109688, págs. 01/05).

Devidamente intimado o Município de Confresa, apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expostos pela apelante requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. nº 159109691, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar-se considerando a ausência de interesse público no caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Márcia de Jesus Ferreira em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação Inibitória de Ato Ilícito Cumulada com Indenização por Dano Material em Forma de Pensionamento nº 0004445-08.2017.8.11.0059, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Id. nº 159109687, págs. 01/02).

Ressai dos autos que o Juízo a quo após intimar a parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretendia produzir ou requerer o julgamento antecipado da lide, e ante a sua inercia, intimou novamente a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (id. 159109686).

Advindo assim, a sentença no dia 21/11/2022, que ante a inércia do apelante,
extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Do compulsar dos autos, resta evidente o desinteresse da requerente na tramitação processual, eis que mesmo devidamente intimada, por intermédio do advogado, para informar seu interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte, sendo, portanto, a extinção do feito medida impositiva.

ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)
”

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentada na desídia da parte que ocasionou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC.

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse tocante, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, §1º do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Ocorre que, de fato, não há nos autos comprovação de que o Recorrente foi efetivamente intimado.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.” (N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)– ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.” (N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Posto isso, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e determinar a intimação da autora para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023